Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por GELMA ROSA DIAS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 0039766-95.2016.8.11.0041, movida em seu desfavor por HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA, que rejeitou o pedido de desbloqueio dos valores por não haver provas da impenhorabilidade.
Nas razões apresentadas, sustenta o Agravante que (i) está desempregada, e teve seus últimos recursos que eram o seu saldo em conta advindo de valores atrasados do INSS bloqueados; (ii) a única renda de sua família é decorrente do seu esposo que trabalha autonomamente como pedreiro quando consegue ser contratado em algum serviço; (iii) o bloqueio em comento, recaiu sobre a integralidade dos ativos financeiros da executada, afetando verbas de caráter alimentar inclusive, o que resultou em imediata incapacidade deste em arcar com suas despesas cotidianas mais simples; (iv) o inciso X do art. 833 do CPC prevê a impenhorabilidade dos recursos depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (v) O §2o do mesmo artigo, por seu turno, garante que a impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria é absoluta até o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos; (vi) o local depositado NU PAGAMENTOS S.A tem um rendimento diário, não retira o caráter alimentar; (vii) os mais recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça ampliaram o entendimento para além da caderneta de poupança; (viii) não importa em que tipo de conta bancária se encontram os recursos do executado, devendo ser sempre garantido o mínimo de 40 salários-mínimos em investimentos e 50 salários mínimos decorrentes de verbas alimentares.
Breve relato.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Consta dos autos que ocorreu o bloqueio de valores junto a aplicação bancária (NU PAGAMENTOS S.A.) da Executada pelo sistema SisbaJud, no montante de R$ 6.357,01 (seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e um centavos) na data de 13.12.2021 (ID 72588990 - origem).
A devedora agravante inconformada com a restrição, compareceu em juízo requerendo a desconstituição da penhora alegando que a penhora em comento, recaiu sobre valor que seria oriundo de verba salarial/benefício previdenciário, destinados da caixa econômica federal para a conta da Agravante no BANCO DO BRASIL e posteriormente transferido para a conta NU PAGAMENTOS S.A, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
Todavia, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que tais verbas são impenhoráveis. Isto porque, como bem pontuou o magistrado de piso, ‘o valor de R$ 25.600,39 foi depositado em conta corrente de titularidade da executada, sendo a transferência de R$ 8.000,00 realizada via conta poupança, além disso, não há como presumir que o valor transferido refere-se ao valor recebido, vez que sequer foi apresentado extrato das contas bancárias’.
Como é cediço, prescreve o art. 833, X, do Código de Processo Civil que são absolutamente impenhoráveis, até o limite de quarenta salários mínimos, as quantias depositadas em cadernetas de poupança.
Contudo, em que pese tenha sido possibilidade nesta Instância a juntada de extratos bancários para o fim de comprovar a origem dos valores bloqueados via SISBAJUD, nada foi colacionado ao processo.
Nota-se que referido documento tampouco foi colacionado aos autos de origem, tanto assim que foi indeferido o pedido de levantamento da penhora de valores, situação essa que deu ensejo ao presente recurso.
Daí porque, à míngua de documento que demonstrasse de forma inconteste que o valor efetivamente bloqueado se tratava de quantia mantida em conta poupança e, sendo certo que foi opção do agravante não realizar a juntada de extrato bancário da conta, do qual pudesse ser verificada a condição alegada, imperiosa a manutenção da r. decisão agravada, que manteve o bloqueio de ativos financeiros.
Por fim, em caráter excepcional e nos termos do art. 98, §5o, do CPC, ciente da discussão travada nestes autos, concedo as benesses da gratuidade a parte Agravante, apenas em relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =